Tribunal: TJES
Processo: 0008641-09.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008641-09.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONSTRUTORA VILA REAL LTDA
APELADO: FUNDACAO IADE
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Fundação Iade contra acórdão da 2ª Câmara Cível que conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pela Construtora Vila Real Ltda. e, nessa extensão, deu-lhe provimento para julgar parcialmente procedente o pedido de indenização por perdas e danos, reconhecendo a responsabilidade da embargante pelos encargos incidentes sobre o imóvel (IPTU, condomínio, energia e água), não quitados no período em que permaneceu na posse do bem. O acórdão reconheceu a sucumbência mínima da parte autora e determinou a inversão dos ônus sucumbenciais. A embargante alegou contradição na fundamentação, notadamente quanto à aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna na fundamentação do acórdão quanto à definição de quem deu causa à demanda e à consequente fixação da sucumbência, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e internamente compatível, tendo reconhecido, com base no princípio da causalidade, que a embargante deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo devida a inversão da sucumbência.

A contradição alegada não se verifica, pois inexistem proposições inconciliáveis na decisão embargada, cujas conclusões derivam logicamente das premissas firmadas.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos como meio de revisão da decisão.

Os embargos de declaração, mesmo com fins prequestionadores, devem estar fundamentados em um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre proposições constantes da própria decisão, não se caracterizando por discordância da parte com o entendimento adotado.

A fixação da sucumbência com base no princípio da causalidade, quando devidamente motivada, não configura contradição sanável por embargos.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos já analisados.

Os embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento, exigem a presença de vícios formais da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 2.9.2024, DJe 4.9.2024.

TJES, Apelação Cível n. 0025575-42.2015.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 22.2.2024.

TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001543-42.2014.8.08.0004, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 9.5.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pela
Fundação Iade
contra o acórdão de lavra desta 2ª Câmara Cível, sob a minha relatoria, que conheceu em parte e, nesta parte, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
Construtora Vila Real Ltda
, para condenar a apelada, ora embargante, ao pagamento de “
[...] indenização por perdas e danos referentes aos encargos que recaíram sobre o bem (IPTU, condomínio, energia e água) e que não foram pagos pela Apelada, ora possuidora, desde a entrega do bem até sua devolução, valores a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo índice oficial do E. TJ/ES desde o ajuizamento da ação até a citação e, a partir de então, juros e correção pela Taxa Selic
”, além de, diante da sucumbência mínima, inverter os ônus sucumbenciais, fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da indenização.

Em suas razões (id. 8234752), afirmando que o acórdão está eivado de contradição, a embargante sustenta que (i) foi a embargada quem deu causa ao ajuizamento da presente ação, assim como àquela que deu origem ao processo autuado sob o n. 0007786-30.2018.8.08.0014, uma vez que resistiu ao pedido de resolução contratual; (ii) o ajuizamento da presente ação era desnecessário, uma vez que a embargada poderia deduzir os pedidos por meio de reconvenção nos autos n. 0007786-30.2018.8.08.0014; (iii) a embargada “
não teve ganho de causa, ou teve em parte mínima dos pedidos, o que ensejaria a obrigação de pagamento dos honorários sucumbenciais ao patrono da EMBARGANTE
”; (iv) “
de uma ação em que pleiteava o pagamento de mais de 300 mil reais a EMBARGADA teve ganho de causa de IPTU, energia, água e condomínio, sendo que sequer existia a necessidade do ajuizamento desta ação para recebimento de tal montante
”; (v) considerando que o desfazimento do negócio foi consequência da sentença proferida nos autos do processo n. 0007786-30.2018.8.08.0014 e não pelo acolhimento do pedido alternativo formulado pela embargada nestes autos, é ela a sucumbente na presente demanda.

De início, registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

Com efeito, a
contradição
, como ensina Marinoni, ocorre quando “
a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis.
A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão
”.
(
Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

No caso concreto, acerca das questões relativas a quem deu causa ao ajuizamento da demanda, também quanto à sucumbência e aos seus consectários, consignou-se, por meio do acórdão embargado, de forma expressa e correlacionada, as razões pelas quais se concluiu, à luz do princípio da causalidade, que foi a ora embargante quem deu causa ao ajuizamento da demanda e que, como consequência disso, seria ela a responsável pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios, valendo destacar seus trechos mais relevantes,
in verbis
:

Ademais, ao analisar o julgamento de mérito da ação principal em ambos os graus de jurisdição, verifica-se que a solução dada à lide
não importou na aplicação de rescisão com culpa da construtora
, posto que foi determinado o abatimento das multas contratuais do valor a ser restituído. Ora,
a incidência das multas revela a inexistência de culpa imputável à promitente vendedora
.

[...]

Tal conclusão, por si só, induziria ao acolhimento do pedido de inversão de sucumbência neste feito, caso mantida a extinção por perda de interesse, baseando-se na causalidade.

[...]

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso e, nesta parte,
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos da fundamentação, para julgar
procedente em parte o pedido
, acolhendo o pedido indenização por perdas e danos referentes aos encargos que recaíram sobre o bem (IPTU, condomínio, energia e água) e que não foram pagos pela Apelada, ora possuidora, desde a entrega do bem até sua devolução, valores a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo índice oficial do E. TJ/ES desde o ajuizamento da ação até a citação e, a partir de então, juros e correção pela Taxa Selic.

Registro que se configura a sucumbência mínima autoral, já que a parte Apelante seria vencedora nos pedidos principais deste processo caso não tivesse ocorrido a devolução do bem no feito apenso.

Ante o exposto, e considerando o provimento do recurso, inverto a sucumbência, entretanto devendo os honorários incidir apenas sobre o valor da condenação atualizado.

Da leitura dos trechos supracitados, depreende-se que a conclusão alcançada por meio do acórdão se alicerça no fato de que a rescisão contratual não decorreu por culpa da ora embargada, o que “
por si só, induziria ao acolhimento do pedido de inversão de sucumbência neste feito, caso mantida a extinção por perda de interesse, baseando-se na causalidade
”, razão pela qual inexiste a alegada contradição entre os fundamentos nele utilizados.

Nesse contexto, encontrando-se indicadas, com clareza e de forma concatenada, as razões pelas quais se entendeu, à luz da causalidade, que foi a embargante quem deu causa ao ajuizamento da presente demanda, havendo evidente compatibilidade interna da fundamentação, bem como entre ela e o resultado alcançado, materializado na inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor da ora embargante, não há contradição a ser esclarecida.

Assim, os embargos de declaração apresentados exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Em arremate, no que diz respeito ao prequestionamento pretendido, consoante jurisprudência uníssona desta c. 2ª Câmara Cível, “
ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material
” (TJES, Apelação Cível n. 0025575-42.2015.8.08.0048, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. em 22.02.2024).

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central da lide. De igual modo, não inexiste a alegada contradição, posto que as premissas estabelecidas no acórdão caminham no mesmo sentido, alcançando uma conclusão lógica.
3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via. 4. No que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados.
5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001543-42.2014.8.08.0004, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 09.05.2024)

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado.

Posto isso, conheço dos embargos de declaração opostos pela
Fundação Iade
e a eles
nego provimento
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)